Tribunal: TJDFT
Processo: 0708277-66.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Desacato. Resistência. Provas. Depoimento das vítimas.
1 – As declarações dos policiais, em juízo, harmônicas e coerentes, de que o réu os desacatou e opôs resistência à prisão, valendo-se do emprego de violência, são provas suficientes para condenação.
2 – Se da violência empregada pelo réu ao resistir ao ato legal de prisão resultar em vias de fato contra um dos policiais, sem lesão aparente, desnecessário laudo de exame de corpo de delito.
3 - Apelação não provida.